Tribunal: TJDFT
Processo: 0005209-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INCABÍVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. CRÍTICA DA ACUSAÇÃO À DOSAGEM DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei no 11.343/2006, depois de policiais o flagrarem no afã da venda de uma pedra de crack a usuário e apreenderem em sua residência cinco porções da mesma droga, pesando 3,51g (três gramas e cinquenta e um centigrama).
2. Reputa-se provado o crime de tráfico de drogas quando há inúmeras denúncias anônimas em desfavor do réu que antecederam a ação dos policiais condutores do flagrante, os quais narraram a dinâmica delitiva com precisão e não há nada nos autos que desabone a presunção de veracidade dos relatos, ínsita aos atos administrativos em geral. A figura do usuário de drogas não é, por si só, incompatível com a de traficante.
3. A reincidência, específica ou não, é suficiente para obstar a concessão da benesse prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06.
4. A jurisprudência remansosa dos Tribunais Superiores admite um aumento por cada moduladora negativa, na primeira fase da dosimetria, na proporção de um sexto sobre a pena mínima em abstrato cominada para o crime, razão também adotada na segunda fase da dosimetria para exasperar a pena por cada agravante. Dosimetria reajustada.
5. A condenação de réu reincidente a pena superior a quatro anos e inferior a oito anos de reclusão atrai o regime inicial fechado e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos artigos 33, § 2o e 44 do Código Penal.
6. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO EM PARTE O RECURSO ACUSATÓRIO; DESPROVIDO O DEFENSIVO.